Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000241-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO - CPF: 023.329.511-99 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDNEIA PEREIRA - CPF: 265.577.578-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) E DANO (ART. 163 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wilderson Renato Macedo Daloco
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/01/2024, em tese, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9o (lesão corporal no âmbito doméstico) e art. 163 (dano), ambos do Código Penal.

Expõe que na audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento em resguardar a integridade física da vítima.

Alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que decretou a custódia cautelar.

Sustenta que a ordem pública não está ameaçada, uma vez que a liberdade do beneficiário não representa nenhum risco à sociedade.

Relata que em análise a pena abstrata dos delitos em questão não atingirá a imposição do regime fechado, assim, plenamente cabível a imposição de medidas diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Wilderson Renato Macedo Daloco
, para determinar revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 197354162)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
198087683
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
198449191)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 198596670)

Sumário:
Habeas corpus
– Prisão preventiva decretada – Ausência de risco para a ordem pública – Possibilidade de substituição por cautelares alternativas – Ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares – Improcedência – Fundamentação idônea – Risco para a ordem pública – Proteção da integridade física da vítima – Reiteração delitiva – Periculosidade do agente – Inexistência de ofensa a homogeneidade das cautelares – Medidas cautelares alternativas não recomendáveis ao caso –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilderson Renato Macedo Daloco
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca revogação da custódia cautelar do paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar o ato decisório.

Consta no boletim de ocorrência que:

“ESTA GU.PM. FOI ACIONADA VIA COPOM (190) ONDE FOMOS INFORMADO QUE AO LADO DA CASA No2563 NA RUA 21A POPULARES HOUVIRAM UMA MULHER PEDINDO POR SOCORRO, APARENTANDO ESTAR SENDO INFORCADO. A GUARNIÇÃO DESLOCOU PARA O LOCAL ONDE ENTROU EM CONTATO COM A SENHORA EDNÉIA PEREIRA (VÍTIMA) QUE CONFIRMOU O FATO; QUE ESTAVA SENDO AGREDIDA PELO SENHOR WIRDESON RENATO MACEDO (SUSPEITO) ATRAVÉS DE INFORCAMENTO COM AS PRÓPRIAS MÃOS. FOI VISUALIZADO DANO/ARROMBAMENTO NA PORTA DA FRENTE DA RESIDÊNCIA PELA GUARNIÇÃO. OBS: INFORMAMOS QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA/CONFLITO CONTRA A VÍTIMA E SUSPEITO É CONSTANTE E O ATENDIMENTO PELO GUARNIÇÃO É PRATICAMENTE ROTINEIRA. ”

À vista disso, o
beneficiário foi preso em flagrante no dia 09/01/2024, em tese, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9o (lesão corporal no âmbito doméstico) e art. 163 (dano), ambos do Código Penal.

Em audiência de apresentação, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes fundamentos:

“[...]
DELIBERAÇÕES

Foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO, devidamente qualificado, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal dolosa por violência doméstica e dano, tipificado(s) no(s) Art. 129 §9o e 163 da Decreto Lei No 2.848/40. Consigna-se a juntada de folha de antecedentes criminais no ID 138098621.

É o relato necessário.

Fundamenta-se e se decide.

No momento convém observar às regras do art. 310 do CPP, que prevê ao Juiz apreciar e deliberar para: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio da narrativa da autoridade policial e do depoimento da vítima. Por todo contexto, impende salientar que o flagranteado demonstrou acentuada periculosidade em sua forma de agir, bem como fora praticado com significativa ameaça na espécie própria. O relato da vítima foi incontroverso com as circunstâncias do fato ocorrido, reconhecendo, inclusive, sem sombra de dúvidas o flagranteado.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento. Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual do flagranteado de ver-se solto. Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral e deve ser o investigado preso preventivamente.

A prisão preventiva também se encontra amparada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e na periculosidade em concreto do agente,
uma vez que o fato ocorrido demonstra-se reiterado pelo histórico de autuações recentes, disponíveis via consulta ao sistema PJE.

Ressalta-se ainda a existência de condenação judicial com trânsito em julgado recente, do ano de 2023, conforme consta no processo 2000249- 60.2023.8.11.0055 no SEEU, pelo mesmo crime, inclusive contra a mesma vítima, demonstrando o histórico agressivo do custodiado.

Ainda, além de asseverar os naturais pressupostos para conversão em preventiva, impõe-se a medida por ordem legal (artigo 312, § 2o e 313, III parte final, CPP. Em especial, cita-se: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria, presente a materialidade do fato e a superveniente adequação e exigência de medida mais severa, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO, nos termos dos artigos artigo 312, § 2o e 313, III parte final, CPP,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

1 – Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO, bem como CONVERTE-SE EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. [...]” (Id. 197354190)

Primeiramente, vale ressaltar que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial; [...]
§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

O art. 313, III, do CPP, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, as
infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.

Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, o
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), prescreve que:

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. ”

Nesse sentido:

“[...] 2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que acustódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento no inciso III do art. 313 do Código do Processo Penal, visto que o paciente é contumaz na pratica de crimes contra sua ex-companheira.[...] (N.U 1017539-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)”

Além disso, certo é que existem nos autos indicativos de risco de reiteração delitiva, uma vez que é possível verificar que além do paciente possuir histórico criminal recente, dispõe de condenação criminal transitada em julgado no ano de 2023 pelo mesmo crime e, ainda, contra a mesma vítima, levando a crer que sua liberdade representa periculosidade ao meio social.

À vista disso, as Cortes Superiores estão se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Seguindo na mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Não obstante, insta consignar, que não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da segregação cautelar (art. 313, CPP) e, devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, deixam automaticamente de serem suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o)
.

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilderson Renato Macedo Daloco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024